Tribunal: TJMT
Processo: 1017493-47.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017493-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CATARINA PEREIRA BANCI - CPF: 036.214.521-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 022.560.061-74 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAIMA (ASSISTENTE), ANA CATARINA PEREIRA BANCI - CPF: 036.214.521-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4, INC. II, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 1000586-44.2022.8.11.0009, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual
Marciane de Oliveira Pereira
foi condenada pela prática do crime previsto no art. 155, §4, inc. II, do CP, ao cumprimento da pena privativa de pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id. 197250688)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente pede o afastamento da qualificadora do inc. II, §4o, do art. 155, do CP (mediante fraude), diante da ausência de provas; pugna a alteração do regime inicial para o aberto, em razão da ausência de fundamentação idônea. (Id. 197250696)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 197250698)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 201426163)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Marciane de Oliveira Pereira
, como incurso nas sanções do 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 197249684 – pág. 03/05)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 10h00min, defronte à residência localizada na Rua Santa Isabel, quadra 14, lote 4-a, Bairro Residencial São Francisco, em Sinop – MT, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A-20, 32gb, de cor azul, avaliado em cerca de R$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima Ana Catarina Pereira Banci.

Apurou-se que no dia dos fatos a indiciada dirigiu-se até a residência da vítima e bateu palmas. É dos autos que a ofendida atendeu ao chamado, momento no qual MARCIANE perguntoulhe se era ela quem vendia pães de queijo caseiros, sendo certo que a vítima respondeu negativamente e apontou o imóvel da pessoa que vendia a referida iguaria que, por sinal, residia em uma casa nos fundos do mesmo terreno que a ofendida.

Diante disso, a indiciada pediu o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A-20, 32gb, de cor azul, da vítima para fazer uma ligação.

Restou demonstrado que a ofendida entregoulhe o aludido aparelho e ficou observando a indiciada que, por sua vez, enveredou-se para a direção da casa da pessoa que vende pães de queijo. Assim sendo, a vítima foi rapidamente ao banheiro.

Acontece que a indiciada, aproveitando-se de tal momento e imbuída de manifesto animus furandi, empreendeu fuga com o dito aparelho celular em uma motocicleta Honda, modelo Biz, de cor vermelha.

Insta salientar que a Polícia Judiciária Civil foi acionada posteriormente e conseguiu apurar a identidade da agente criminosa. Porém, o bem subtraído não fora recuperado.

Dessume-se dos presentes autos que o furto em questão foi praticado mediante fraude, visto que a indiciada burlou a vigilância da ofendida dando a entender que utilizaria o aparelho celular desta para falar com o seu vizinho enquanto que, na verdade, valeu-se de tal artifício para obter a res furtiva e, na sequência, realizar fuga.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II (mediante fraude), do Código Penal. Requer-se que recebida e autuada esta, seja instaurado contra a denunciada o devido processo penal, citando-a para apresentar resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo para que ao final seja julgada e condenada”.

DA ABSOLVIÇÃO

Inicialmente a defesa do réu pede a absolvição do réu por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade e autoria do delito estão devidamente demonstradas nos autos, mormente no relatório de investigação n.o 431/2019 (Id. 197249685 – pág. 05), auto de avaliação indireta (Id. 197249685 – pág. 24), relatório (Id. 197249685 – pág. 26/27), além dos depoimentos presentes nos autos.

No que concerne à autoria, para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“Ouvida em sede policial, a vítima declarou sobre os fatos que:

“(...) reside com o convivente no endereço acima descrito há aproximadamente três (03) meses e que alugaram a residência e que neste terreno há uma outra residência nos fundos do terreno onde tem uma pessoa que vende pães de queijo caseiro e, no dia 10/10/2019 (quinta-feira), no período matutino, estava em sua residência quando uma mulher bateu palmas e assim que a viu, esta mulher perguntou se era a declarante que vendia pães de queijo caseiro, vindo a negar, apontando o imóvel onde vendiam; Que alega que a mulher então pediu emprestado o seu aparelho celular (aparelho celular Samsung, modelo Galaxy A-20, 32gb, cor azul, IMEI 357621103922904) para fazer uma ligação e assim que entregou o seu aparelho celular para esta mulher, notou que a mesma foi em direção à residência que vende pães de queijo e, ficou observando a mesma, porém, em um breve momento em que foi até o banheiro de sua residência, assim que voltou para pegar o seu aparelho celular, notou que a mulher já estava evadindo do local em sua motocicleta Honda, modelo Biz, cor vermelha, aparentando ser nova, não conseguindo anotar a placa; Que alega que assim que notou que a suposta mulher furtou o seu aparelho celular ficou nervosa e sem poder reagir pois, não tinha nenhum outro aparelho celular e procurou o vizinho para poder utilizar o celular para poder ligar para o seu esposo para relatar o ocorrido; Que em relação a mulher que furtou o seu aparelho alega que não a conhecia, tampouco sabe dizer da vida pregressa da mesma e o local aonde possivelmente reside; Que em relação a imagens de “MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA” declara RECONHECER SEM SOMBRA DE DÚVIDAS COMO A MULHER QUE FURTOU O SEU APARELHO CELULAR NO DIA 10/10/2019.”(grifo nosso)

Inquirido em Juízo, o IPC Luis Fernando Morais Bayma, declarou sobre os fatos a vítima fez o boletim de ocorrência, sendo que já conhecia a acusada de outras passagens anteriores. Indagado se a acusada utilizava sempre os mesmos modus operandi, respondeu afirmativamente, informando que a acusada abordava as vítimas com a alegação de que iria vender algo, mas sempre praticava furtos em face das vítimas. Informou que a vítima deste caso declarou que a acusada a abordou para vender um objeto, mas subtraiu seu aparelho celular. Asseverou que a vítima viu uma notícia pelas redes sociais de que a acusada tinha sido presa, oportunidade em que foi até a Delegacia para reconhecê-la.

A acusada Marciane de Oliveira Pereira interrogada em Juízo, disse que não se recordava desse fato, negando a prática delitiva. Informou que somente havia subtraído lingeries e potes de plástico anteriormente”.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal e em juízo, não dão certeza de que a apelante é autora do delito.

A
apelante
Marciane de Oliveira Pereira
, em ambas as fases, negou a autoria delitiva.

Importante salientar que apesar da vítima ter se dirigido até a delegacia e reconhecido a ré, não consta nos autos o termo de reconhecimento de pessoa assinado pela vítima, só consta o reconhecimento no seu depoimento extrajudicial.

Ademais, esse reconhecimento não foi confirmado em juízo, pois a ofendida não foi ouvida judicialmente.

Na primeira intimação, a vítima foi localizada e intimada, mas não compareceu (Id. 197250657). As partes insistiram na inquirição da ofendida e a audiência foi redesignada (Id. 197250662), contudo, ao realizarem a tentativa de intimação ela não foi localizada (Id. 197250673), tendo o Ministério Público desistido de sua inquirição (Id. 197250676).

Em juízo somente o policial Luis Fernando Morais Bayma foi ouvido e declarou que “
vítima viu uma notícia pelas redes sociais de que a acusada tinha sido presa, oportunidade em que foi até a Delegacia para reconhecê-la
”, todavia, não vejo como suficiente para manter a condenação da ré.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.
”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas. 2. As instâncias ordinárias, ao fundamentarem a condenação do Paciente, consignaram que o reconhecimento fotográfico foi utilizado juntamente com a prova testemunhal para determinar a autoria do delito em tese praticado. Entretanto, o depoimento prestado pelo policial civil em juízo se limitou a, tão somente, afirmar que o reconhecimento fotográfico na fase investigativa de fato existiu, não acrescentando nenhum elemento sobre a autoria do crime ocorrido. Observa-se, portanto, que a condenação imposta ao Paciente foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que não foi ratificado em juízo. 3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente condenado pela prática do crime previsto 157, § 2.o, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.” (HC 488.495/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio in dubio pro reo.” (TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RÉU LINARDO DA SILVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RÉU CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROS. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IN DUBIOPRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Revisão da dosimetria da pena aplicada quanto ao réu Linardo da Silva. 2. Inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do acusado Carlos Augusto da Silva Barros, em relação ao crime de roubo qualificado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 3. O magistrado só pode prolatar um Decreto condenatório quando tem certeza absoluta da responsabilidade delitual dos acusados; se restar alguma dúvida, o mais acertado é absolver o acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJPI; ACr 0000946-38.2015.8.18.0076; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/12/2020; Pág. 20)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.” (TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Portanto, compulsando os autos, tenho que não se apurou a existência de elementos que, concatenados, pudessem robustecer a tese acusatória, pois a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório.

Indiscutível a assertiva de que a condenação exige certeza quanto à autoria e existência do delito, não podendo ser proferida apenas com base em suspeitas.

Destarte, vistos e examinados os autos, conclui-se pela existência de indícios, mas que não tiveram,
data vênia
, o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação.

Oportuno lembrar que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Pairando sérias dúvidas acerca dos fatos incutidos na denúncia, não sendo comprovada qualquer das figuras descritas nas normas penais incriminadoras, necessária é a absolvição da apelante.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para absolver a recorrente
Marciane de Oliveira Pereira

da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024